Tribunal: TCU
Processo: 037.346/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13105/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.346/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Aurelio Enedino Velho Barreto de Araujo (CPF XXX.194.434-XX); Daisy Abreu Oliveira Silva (CPF XXX.576.691-XX); Geraldo Alves Ribeiro (CPF XXX.500.947-XX); Israel Pitzer (CPF XXX.293.807-XX); Lucineide Leoncio da Silva (CPF XXX.068.271-XX); Maria Cristina Schulze Hofer (CPF XXX.417.500-XX); Maria de Fatima Dornelles da Rocha (CPF XXX.676.190-XX); Raimundo Alves Reis (CPF XXX.469.581-XX); Rosa Buena da Fonseca (CPF XXX.550.521-XX) e Valeria da Silva do Amaral (CPF XXX.042.900-XX). 1.3. Unidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.